Tribunal: TJSP
Processo: 1096864-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Capitalização diária de juros contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Capitalização diária de juros contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Informações singelas sobre a cobrança de seguro de proteção financeira, sem a juntada de apólice e das condições gerais do seguro que permitissem concluir pela sua facultatividade - Cobrança indevida - Decisão em consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1639259/SP - Descabida a restituição em dobro do indébito quando ausente prova de má-fé na cobrança - Tendo decaído em maior parte, fica mantida a condenação do autor nos ônus sucumbenciais (art. 86, § único, NCPC), sem honorários recursais ante o parcial provimento do apelo - Recurso parcialmente provido a fim de condenar o réu na restituição de forma simples da despesa com o contrato de seguro prestamista no valor de R$ 990,61, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.